Tribunal: TJPA
Processo: 0047316-57.2015.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0047316-57.2015.8.14.0021

APELANTE: FRANCISCO GEDESON DA SILVA SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0047316-57.2015.8.14.0021

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IAGARAPÉ-AÇU-PA

APELANTE: FRANCISCO GEDESON DA SILVA SOUZA

REPRESENTANTE LEGAL:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/06). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. APLICAÇÃO DO TEMA 506 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALEMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas, buscando a absolvição por insuficiência de provas E Redimensionamento da pena aplicada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Se as provas dos autos são suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas.

3. Se a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do caso configuram o crime de tráfico ou posse para uso pessoal, à luz do Tema 506 do STF.

4. Possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Insuficiência de Provas:
Apesar da apreensão de 18 papelotes de maconha (21,430g), não há elementos suficientes para comprovar a destinação ao comércio ilícito.

6. Tema 506 do STF:
A quantidade de droga apreendida se enquadra nos parâmetros definidos pelo STF para o consumo pessoal, presumindo-se o réu como usuário.

7. Princípio da Insignificância:
Aplicável ao caso, considerando a pequena quantidade de droga, a ausência de outros elementos que indiquem o tráfico, e a mínima ofensividade da conduta.

8. Atipicidade da Conduta:
Diante da ausência de provas robustas de tráfico e da aplicação do Tema 506 do STF, a conduta deve ser considerada atípica, com a consequente absolvição do réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido parcialmente para absolver o réu, em consonância com o entendimento do STF no Tema 506.

Tese de Julgamento: A posse de pequena quantidade de droga para uso pessoal, sem outros indícios de tráfico, enseja a aplicação do princípio da insignificância e a consequente absolvição do réu, em conformidade com o Tema 506 do STF.

Dispositivos Relevantes Citados:

Art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas)

Art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (Posse para uso pessoal)

Jurisprudência Relevante Citada:

STF - Tema 506 de Repercussão Geral (RE 635659):
Define critérios para distinguir usuário de traficante em casos de porte de maconha, estabelecendo presunção de uso pessoal para quantidades de até 40 gramas.

TJ-PA. Apelação Penal. Acórdão nº 21974264, Relator Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em 10/09/2024:
Decisão que absolveu réu por atipicidade da conduta, aplicando o Tema 506 do STF.

TJ-PA. Apelação. Acórdão nº 22151478, Relatora Desa. Vania Lúcia Carvalho Silveira, julgado em 19/09/2024:
Decisão que manteve a absolvição do réu por atipicidade da conduta, considerando a pequena quantidade de droga e a ausência de indícios de tráfico.

HC 202883 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021:
Aplicação do princípio da insignificância em porte de entorpecentes para consumo pessoal.

AgRg no AREsp n. 2.338.394/MA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024:
Desclassificação para o artigo 28 da Lei 11.343/2006 diante da apreensão de pequena quantidade de droga e ausência de fundamentação para a condenação por tráfico.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade
,
conhecer

parcialmente
do recurso e no mérito pelo
provimento parcial
, nos termos do voto da Relatora.

8
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 31 de março de dois mil e vinte e cinco
e término no dia sete de abril de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0047316-57.2015.8.14.0021

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-AÇU-PA

APELANTE: FRANCISCO GEDESON DA SILVA SOUZA

REPRESENTANTE LEGAL:

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
FRANCISCO GEDESON DA SILVA SOUZA
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única de Igarape-Açu-PA
, que a condenou à pena de
7 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
,
pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 do CPB
.

Narrou a
denúncia, (id.
21870215-pág.1),
que no dia 26/06/2015, por volta das 15hs30min, os indiciados JOÃO JEFESON DA SILVA SOUZA e FRANCISCO GEDESON DA SILVA SOUZA foram presos em flagrante, portando certa quantidade de substância entorpecente, por uma guarnição de Policiais Militares do município de Igarapé-Açu, no Balneário do Pau Cheiroso. Após revista pessoal foi encontrado com FRANCISCO 18 (dezoito) papelotes da porção de erva, vulgarmente conhecida por “Maconha”.

Diante de tais fatos, o Ministério Público apresentou denúncia contra a acusada de acordo com espeque nos arts. 33 e 35
,
da nº Lei 11.343/06.

Registro de Nascimento do réu FRANCISCO GEDESON, nascido em
24/02/1994
(id.21870216-pág.8)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.21870216-pág.9)

Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto. (id.21870216-pág.11)

Laudo de Constatação provisório. (id.21870216-pág.13)

Boletim Médico. (id.21870217-pág.21)

Relatório Final do IPL. (id.21870217-pág.25)

Resposta à acusação. (id.21870218-pág.7/9)

Citação do réu. (id.21870218-pág.5)

Alvará de Soltura. (id.21870219-pág.3)

Recebimento da Denúncia em
27 de agosto de 2015
. (id.21870218-pág.3)

Laudo Definitivo nº 2015.02.001230-QUI. (id.21870219-pág.19/20)

Termos de Audiência. (id.21870220-pág.15/16; 21870221-pág.17)

Mídias de audiência. (id.21870222/21870231)

Alegações finais do Ministério Público. (id.21870232)

Alegações finais da Defesa. (id.21870232)

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.21870235-pág.1/2)

Em sentença prolatada em 30/07/2020 (id. 21870232-págs.15/18), o Juízo
a quo
,
julgou parcialmente procedente a denúncia
, condenando o réu
FRANCISCO GEDESON DA SILVA SOUZA
, pela prática do crime previsto no
art. 33, da Lei 11.343/06 e ABSOLVEU o acusado JOÃO JEFESON DA SILVA SOUZA, nos termos do art. 386, V, do CPP.

Em suas
razões recursais (id.21870245
)
,
a defesa requereu: 1) Absolvição por insuficiência de provas; 2) Redimensionamento da pena aplicada.

Em
contrarrazões (id.21870250
)
,
o Ministério Público requer o
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
(id.23946652), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos Concluso para julgamento virtual.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
FRANCISCO GEDESON DA SILVA SOUZA
objetivando reformar a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única de Igarape-Açu-PA
, que a condenou à pena de
7 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa
,
pela prática do crime tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 do CPB
.

A defesa irresignada com a referida sentença condenatória pugnou pela absolvição do réu por insuficiência de provas.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra a sentença condenatória sob o fundamento de insuficiência de provas para condenação.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo,
in verbis
:

Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

De acordo com a narrativa da denúncia, o apelante
FRANCISCO GEDESON DA SILVA SOUZA
fora denunciado por haver incorrido nas sanções do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, em razão de fato ocorrido no dia 26/06/2015, por volta das 15hs30min, no município de Igarapé-Açu, ocasião que os policiais militares em ronda pelo município, quando abordaram o nacional em companhia de JOÃO JEFESON DA SILVA SOUZA, no qual FRANCISCO trazia consigo dezoito porções de maconha.

No caso em tela, a materialidade está comprovada por meio do Termo de Exibição e Apreensão (id.21870216, pág.11) e Laudo Toxicológico Definitivo nº 2015.02.001230-QUI (id.21870219).

Tenho, contudo, com base no que consta nos autos, que inexistem provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, pois, apesar de terem sido apreendidas 18 (dezoito) papelotes de “MACONHA”, pesando 21,430g (vinte e um gramas, quatrocentos e trinta miligramas), inexistem outros elementos aptos a configurar a mercancia ilícita.

De acordo com relatos das testemunhas ouvidas em juízo, que peço venha para não reproduzir, onde os agentes afirmam que teriam visto ISABELA repassar droga para FRANCISCO, seu companheiro e ao ser realizada a revista pessoal no réu fora encontrado 18 (dezoito) papelotes de “MACONHA”

Em seu interrogatório o réu negou que estivesse com algum tipo de drogas por ocasião da abordagem policial.

É necessário destacar a tese estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Tema nº 506 de Repercussão Geral:

A conduta de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, a substância
cannabis sativa
(maconha) não configura infração penal, apesar de ser considerada ilícita em termos extrapenais. Nesse caso, podem ser aplicadas sanções administrativas, como advertência sobre os efeitos da droga e medidas educativas (art. 28, I e III da Lei 11.343/06).

As sanções previstas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 devem ser aplicadas em procedimentos de natureza não penal, sem implicações criminais para a conduta.

A autoridade policial deve apreender a substância e notificar o autor para comparecer em Juízo, seguindo regulamentação que será aprovada pelo CNJ. Até que essa regulamentação seja estabelecida, a competência para julgar essas condutas será dos Juizados Especiais Criminais, sem efeitos penais para a sentença.

Considera-se usuário quem, para consumo próprio, possuir até 40 gramas de
cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas, até que haja nova legislação sobre o tema pelo Congresso Nacional.

A presunção de usuário é relativa, permitindo a prisão em flagrante por tráfico, mesmo para quantidades inferiores ao limite, se houver indícios de tráfico, como acondicionamento suspeito, variedade de substâncias ou outros elementos que sugiram mercancia.

O Delegado de Polícia deve justificar detalhadamente no auto de prisão em flagrante a razão para afastar a presunção de porte para uso pessoal, evitando critérios subjetivos arbitrários.

Caso a prisão ocorra com quantidades abaixo do limite de 40 gramas, o juiz deve avaliar, na audiência de custódia, as razões para afastar a presunção de porte para uso próprio.

Mesmo que a quantidade apreendida seja superior ao limite, o juiz pode considerar a conduta atípica se houver prova suficiente de que a pessoa é usuária.

Pelo entendimento esposado no Tema 506 de Repercussão Geral do
STF
, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa, cuja competência para julgar será dos Juizados Especiais Criminais.

Ressalta-se ainda que há matéria com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal – STF no RE 635659. TEMA 506, no sentido de que: “será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer em consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha legislar a respeito...”.

Há precedentes de outros tribunais que, baseados na tese do STF, declararam a atipicidade da conduta em situações semelhantes. Um exemplo é a decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que absolveu sumariamente o réu com base na tese do STF.

Nesse sentido:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO COMARCA de Carapicuíba Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba - SP - cep 06328-330 Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min 1501620-77.2023.8.26.0127 - lauda SENTENÇA Processo Digital nº: 1501620-77.2023.8.26.0127 Classe - Assunto Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal Autor: Justiça Pública Réu: LEONARDO RIBEIRO DE SOUZA Juiz (a) de Direito: Dr (a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA Vistos. O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou LEONARDO RIBEIRO DE SOUZA como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, com recebimento da exordial às fls.76, citação editalícia e suspensão processual, nos termos do artigo 366, do CPP (fls.85). Sobreveio pedido do Ministério Público pela absolvição sumária do acusado, conforme recente decisão do E. Supremo Tribunal Federal (Tema 506). É o relatório. Fundamento e decido. É caso de absolvição sumária, como requereu o Ministério Público, diante da decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, cujo efeito é vinculante. Ao julgar o Recurso Extraordinário nº 635659, a Corte decidiu pela atipicidade da conduta de portar maconha para uso pessoal, em Tema de Repercussão Geral 506, distinguindo o traficante do mero usuário de drogas e estabeleceu que o porte de até 40 gramas de maconha, à luz das circunstâncias, não configura infração penal, mas sim uma infração administrativa, In causu, o acusado trazia consigo para consumo pessoal 03 (três) invólucros plásticos, contendo 8,62 gramas de maconha, incindindo, portanto, o Tema 506. Ante o exposto, ABSOLVO SUMARIAMENTE o acusado LEONARDO RIBEIRO DE SOUZA, filho de ANGELA MARIA RIBEIRO SIMPLÍCIO, RG 39488295, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal. Considerando que o réu não foi localizado- inclusive tendo ocorrido sua citação por edital-e pende regulamentação do procedimento de natureza não penal para aplicação das sanções de advertência e medidas educativas, deixo de determinar a expedição de cópias ao JECRIM. Não há interesse recursal, desde logo declaro o trânsito em julgado para as partes, haja vista a ocorrência da preclusão lógica. P.R.I.C. Carapicuíba, 04 de julho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA”.

Nossa Egrégia corte assim tem julgado:

DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO PENAL ESPECIAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NÃO GRAVADA EM MÍDIA AUDIOVISUAL, BEM COMO DA BUSCA PESSOAL QUE CULMINOU NA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. POSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDA. NECESSIDADE.
TEMA
DE REPERCUSSÃO GERAL N.
506
, DO EXCELSO
STF
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA PRESCRITA A APLICAÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço/PA, que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (artigo 33, da lei n. 11.343/2006) à pena de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. A defesa alegou nulidades processuais na busca pessoal e na audiência realizada por carta precatória, e, no mérito, pediu a absolvição por insuficiência de provas, o afastamento da Súmula 231 do STJ, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a readequação da pena, com fixação de regime aberto e substituição por restritivas de direito. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça opinaram pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1.

Nulidade da busca pessoal e da audiência por carta precatória.

2.

Insuficiência de provas para condenação por tráfico de drogas e possibilidade de desclassificação para uso de entorpecentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Nulidade da busca pessoal e da audiência por carta precatória: A busca pessoal foi legitimada pela fundada suspeita, e a audiência, embora não gravada, respeitou o devido processo legal, não havendo demonstração de prejuízo. A defesa permaneceu silente, configurando preclusão.

2.

Insuficiência de provas para condenação por tráfico/reconhecimento de consumo pessoal: A quantidade de droga apreendida (21,745g de maconha) e as circunstâncias dos autos não comprovam tráfico, mas indicam uso pessoal, conforme entendimento do
STF
(
Tema
de Repercussão Geral n.
506
). Reconhecida a atipicidade da conduta pela aquisição para consumo pessoal, devendo o apelante ser absolvido. Declaração de ofício da prescrição da pretensão estatal para aplicação de sanções administrativas.

(TJ-PA. Apelação Penal. Acórdão nº 21974264, Relator Leonam Gondim da Cruz Júnior, julgado em 10/09/2024)

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. ALEGAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO RELATIVO À AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
TEMA

506
/
STF
. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A simples apreensão de 27g de maconha na residência do acusado, sem a presença de outros elementos que caracterizem a prática de tráfico, não é suficiente para ensejar condenação pelo delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Não foram encontrados instrumentos típicos de comercialização de drogas, como balança de precisão ou grande quantia de dinheiro fracionado.

2. Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635659 (
Tema

506
), declarou a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, afastando efeitos penais para posse de pequenas quantidades de maconha, fixando presunção de usuário para quantidades até 40g, de modo que, diante da ausência de provas contundentes de tráfico e em conformidade com o entendimento do
STF
, mantém-se a absolvição do réu dada a atipicidade da conduta.

3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

(TJ-PA. Apelação. Acórdão nº 22151478, Relatora Desa. Vania Lúcia Carvalho Silveira, julgado em 19/09/2024)

Ressalto que o réu não fora detido em circunstâncias que sugiram envolvimento em atividades de comercialização de substâncias entorpecentes. Não há testemunhas que tenham presenciado o réu realizando venda, oferta ou tráfico de drogas, assim como não fora encontrado nenhum valor em espécie, que confirmasse a venda. A única evidência encontrada foi a posse da droga
.

Considerando a quantidade de substância apreendida 18 (dezoito) papelotes de maconha, pesando
21,430g (vinte e um gramas, quatrocentos e trinta miligramas),
e as circunstâncias da prisão, aplico o princípio da insignificância, devido à mínima ofensividade da conduta, à ausência de periculosidade social, ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e à inexpressividade da lesão jurídica causada.

Nesse sentindo:

Penal e processual penal. Habeas corpus. Possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em porte de entorpecentes para consumo pessoal. 1. A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige sejam preenchidos, de forma concomitante, os seguintes requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica. 2. Paciente que portava 1,8g de maconha. Violação aos princípios da ofensividade, proporcionalidade e insignificância. 3. Precedentes: HC 110475, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2012; HC 127573, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.11.2019. 4. Ordem concedida para trancar o processo penal diante da insignificância da conduta imputada (HC 202883 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 15/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 17-09-2021 PUBLIC 20-09-2021).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EMBASADO EM MERA CONJECTURA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REVALORAÇÃO DOS ELEMENTOS INCONTROVERSOS. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Considerando as circunstâncias incontroversas e delineadas nas instâncias de origem, verifica-se que não houve a demonstração, de modo indene de dúvidas, acerca da efetiva prática do crime de tráfico de drogas, tendo a condenação sido embasada em mera conjectura, em razão da apreensão de pequena quantidade de droga com o acusado (cerca de 39 g de maconha), motivo pelo qual, evidenciada a ausência de fundamentação do acórdão condenatório, a sentença desclassificatória deve ser restabelecida. 3. O exame da controvérsia, com a revaloração dos elementos incontroversos delineados nas instâncias de origem, não encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de restabelecer a sentença que desclassificou o delito para o previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. (AgRg no AREsp n. 2.338.394/MA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.).

Assim, no caso sub judice, tenho que todos os requisitos se encontram presentes, o que torna o fato atípico por manifesta ausência de tipicidade material, impondo-se a desclassificação de ofício da imputação ao apelante
FRANCISCO GEDESON DA SILVA SOUZA
do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para posse de drogas ilícitas para consumo pessoal, tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, devendo os autos serem remetidos ao Juizado Especial, para fins de direito.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e de ofício desclassifico o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06 para porte para consumo próprio, nos termos do art. 28, do mesmo diploma legal, conforme razões amplamente explicitadas alhures, devendo os autos serem remetidos ao Juizado Especial, para fins administrativos.

É como voto.

Belém/PA, 07 de abril de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/04/2025